Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-49.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004236-49.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (70% para a embargante e 30% para a embargada), em razão do grau de êxito de cada parte nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve contradição entre o reconhecimento parcial do pedido da embargante e a fixação majoritária da sucumbência em seu desfavor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 86 do CPC, considerando o êxito parcial de ambas as partes, com base no grau de procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.

4. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e não caracteriza qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A fixação proporcional dos ônus sucumbenciais nos embargos à execução deve observar o grau de procedência dos pedidos, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso por ela interposto.

Alega que o acordão é contraditório ao manter o julgamento parcialmente procedentes, reconhecendo excesso de execução quanto à capitalização de juros e recálculo simples, o que, já representa êxito expressivo da embargante.

Aduz ainda: “Todavia, de forma contraditória, ao final do julgamento, o acórdão atribui à embargante o percentual de 70% da sucumbência, sob o fundamento de que ela teria sido “majoritariamente vencida”. Essa conclusão, no entanto, não se coaduna com a premissa anterior, que reconhece expressamente o êxito parcial de ambas as partes e a aplicação da sucumbência proporcional. Ora, se a sentença foi parcialmente favorável a embargante — afastando a capitalização composta dos juros — e houve expressa menção à sucumbência recíproca, não é logicamente compatível concluir, ao mesmo tempo, que houve “derrota majoritária” a justificar a atribuição de 70% das custas exclusivamente a ela. O vício é evidente: a premissa do raciocínio não conduz logicamente à conclusão firmada no dispositivo.”.

Requer seja sanada a contradição apontada, adequando-se a distribuição do ônus de sucumbência de forma equitativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso por ela interposto.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa embargante contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, afastou a capitalização composta dos juros e determinou o recálculo com capitalização simples. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (70% para a embargante e 30% para a embargada).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de capitalização composta justifica, com base no princípio da causalidade, a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios; (ii) saber se, diante da modulação de recolhimento das custas ao final, seria possível afastar a responsabilidade da parte apelante, considerando o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da capitalização composta, por si só, não afasta a caracterização de sucumbência recíproca, uma vez que os demais pedidos formulados foram rejeitados, inclusive quanto à alegação de incompetência do juízo e à ilegalidade dos juros.

4. A modulação do pagamento das custas processuais, condicionada à sucumbência, impõe o rateio conforme o grau de derrota de cada parte. No caso, a embargante foi majoritariamente vencida, devendo arcar com 70% das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configurada a sucumbência recíproca nos embargos à execução, aplica-se o art. 86 do CPC para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Isso porque, o acordão manteve a sentença que distribuiu proporcionalmente o encargo entre vencedores e vencidos, nos seguintes termos:

“A sentença reconheceu o excesso na execução quanto à capitalização mensal dos juros, afastando-a e determinando o recálculo com base simples. Por outro lado, rejeitou expressamente os demais pedidos formulados pela embargante, entre eles o reconhecimento de competência do juízo da recuperação judicial, a aplicação de excludente de responsabilidade pela pandemia de Covid-19, e a alegação de ilegalidade dos juros remuneratórios e moratórios.

Dessa forma, resta configurada sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial: a embargante ao afastar a capitalização composta, e o exequente ao manter, em sua maior parte, os termos da execução.

Nessas hipóteses, aplica-se a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

O princípio da causalidade, por sua vez, deve ser compreendido como critério residual, aplicável em hipóteses nas quais fique cabalmente demonstrado que a totalidade do litígio foi motivada por conduta processual indevida ou ilegítima de uma das partes. No presente caso, não se verifica comportamento abusivo ou dolosamente irregular por parte do banco apelado que justificasse o afastamento da regra da sucumbência proporcional.”.

Ou seja, houve a distribuição pelo grau de sucumbência, entre as sucumbências. A parte embargada manteve em sua maioria os termos da execução, por isto a sucumbência maior é da Embargante.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025